Tribunal: TJBA
Processo: 8040310-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040310-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL SEA GENIPABU (RESIDENCIAL SEA GENIPABU) Advogado(s): ALISSON CARDOSO PEIXOTO AGRAVADO: LAGOA MAR EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por associação civil sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se pessoa jurídica sem fins lucrativos pode obter o benefício da gratuidade da justiça; verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e analisar a possibilidade de parcelamento das custas como medida de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência. 4. No caso, os documentos apresentados não comprovam situação financeira que justifique a concessão integral da gratuidade. 5. Todavia, o imediato recolhimento integral das custas comprometeria o acesso à justiça, razão pela qual se mostra adequada a concessão do parcelamento em quatro parcelas sucessivas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende de comprovação de hipossuficiência econômica. 2. Na ausência dessa comprovação, é possível admitir o parcelamento das custas, como medida de garantia ao acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.847.695/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040310-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO HABITACIONAL SEA GENIPABU (RESIDENCIAL SEA GENIPABU) e como apelada LAGOA MAR EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator